Tribunal: TJES
Processo: 0018353-29.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018353-29.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DURALEVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição dos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de pagamento das custas processuais iniciais. A parte apelante sustenta que a extinção do feito ocorreu sem sua prévia intimação, apontando
error in procedendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível cancelar a distribuição do feito por ausência de pagamento das custas iniciais quando o processo já se encontra em estágio avançado, com a citação do réu e apresentação de réplica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição caso a parte, devidamente intimada, não efetue o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que essa penalidade não deve ser aplicada quando o processo já se encontra em estágio avançado, com a estabilização da relação processual e o desenvolvimento dos atos processuais.

No caso concreto, ante a apresentação de impugnação e réplica, verifica-se que o feito estava em estágio mais avançado da tramitação, ante o desenvolvimento dos atos processuais. Ademais, a própria sentença condenou a parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que evidencia a formação da relação processual e a impossibilidade de extinção do feito por ausência de preparo inicial.

A extinção do processo nessa fase viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que orientam a legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais não pode ser aplicado quando o processo já se encontra em fase avançada, com a estabilização da relação processual.

A extinção do feito nessas circunstâncias caracteriza
error in procedendo
, devendo a sentença ser anulada para garantir o prosseguimento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.461.693/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.705.071/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1.411.313/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0018353-29.2018.8.08.0012

APELANTE:
DURALEVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REGINA CHRISTI VENTURA, LUCIANO PEREIRA VENTURA, DURALEVI INDUSTRIA DE PIAS E RESERVATÓRIOS EIRELI – EPP

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
DURALEVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REGINA CHRISTI VENTURA, LUCIANO PEREIRA VENTURA, DURALEVI INDUSTRIA DE PIAS E RESERVAT
Ó
RIOS EIRELI – EPP
, eis que inconformada com a sentença de fls. 146/146-verso, que cancelou a distribuição dos “
embargos à execução
” ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
ao fundamento que a apelante não recolheu as custas processuais prévias.

Nas suas razões recursais de fls. 153/156, em apertada síntese, sustenta a apelante que o feito não poderia ser extinto sem a sua prévia intimação. Em suma, relata que após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem, interpôs o agravo de instrumento n.º 5005671-85.2021.8.08.0000, obtendo efeito suspensivo, que veio a ser revogado por ocasião do desprovimento de seu recurso. Assim, aponta o error in procedendo e pugna pela anulação da sentença.

Juízo negativo de retratação exercido à fl. 159.

Ausentes as contrarrazões, apesar da intimação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou “
embargos à execução
” requerendo os benefícios da justiça gratuita, ante o que interpôs o agravo de instrumento n.º 5005671-85.2021.8.08.0000, obtendo efeito suspensivo num primeiro momento, o que levou à angularização da lide na origem.

Citado, o réu apresentou impugnação aos embargos à execução, sendo ainda apresentada réplica, após o que, ante o desprovimento do referido agravo, o juízo
a quo
extinguiu o feito por ausência de preparo.

Neste tocante, destaco que, consoante previsão do art. 290 do CPC, é cabível o cancelamento da distribuição do processo caso a parte, intimada através de seu advogado, não promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ocorre que, consoante entendimento pacífico do C. STJ, dita penalidade não deve ser aplicada quanto o feito se encontrar em fase avançada.
In verbis
:

"
Segundo a jurisprudência firmada por esta Corte, não se admite o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 257 do CPC/1973, quando a relação jurídica processual já estiver estabelecida e encontrar-se em fase avançada. Precedentes.
"
(AgInt no AREsp n. 1.461.693/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 6/4/2020.).

"
Consoante a jurisprudência firmada por esta Corte à luz do art. 257 do CPC/73, não se cancela a distribuição, apesar do pagamento extemporâneo das custas, se o processo se encontrar em fase avançada. Precedentes.
"
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.705.071/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019.).

"
Consoante entendimento jurisprudencial, não se determinará o cancelamento da distribuição se o processo já se encontra em fase avançada
."
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.411.313/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 22/6/2015.).

No presente caso, a própria sentença transparece o exposto, já que condena o ora embargante e aqui apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, situação que evidencia a angularização da lide.

Registre-se que a solução pela extinção do processo, tal qual realizada no presente caso pelo magistrado
a quo
, vai de encontro aos princípios basilares da legislação processual civil, notadamente a instrumentalidade das formas e a economia processual.

Por essa razão, entendo que o feito não deveria ter sido extinto por ausência de pagamento das custas iniciais por parte da embargante e ora apelante.

Em caso análogo, assim decidiu este E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo caso a parte, intimada através de seu advogado, não promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Todavia,
referida penalidade não deve ser aplicada quanto o feito se encontrar em fase avançada.
3. No presente caso, a própria magistrada de origem deixou consignado em sentença que o requerido, ora apelado, já havia sido citado, estando o processo saneado e com audiência designada, razão pela qual, o feito não deveria ter sido extinto por ausência de pagamento das custas iniciais complementares por parte da requerente, ora apelante. (Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0004873-41.2016.8.08.0048, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Conclusão do exposto é o evidente
error in procedendo
, eis que, sem prejuízo da cobrança das custas, o caso comporta prosseguimento de sua tramitação e posterior.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de anular a r. sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.